Tribunal: TJES
Processo: 5000453-41.2022.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000453-41.2022.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARMELITA CESCONETO e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000453-41.2022.8.08.0065

RECORRENTE: CARMELITA CESCONETO, ALCIONE PASSOS DOS ANJOS BATISTA

RECORRIDOS: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATORA: DRA. WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE UMA DAS PARTES MANTIDA. MÉRITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. EXPLOSÃO DE POSTE DE ENERGIA. EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE ELEMENTOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL. RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Morais c/c ajuizada por
CARMELITA CESCONETO e ALCIONE PASSOS DE ANJOS BATISTA
em face do
ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS-ESCELSA.
Aduz as autoras que, em razão da explosão do poste de energia elétrica de alta tensão próximo a residência, tiveram sua rede doméstica danificada, bem como diversos aparelhos.

Em contestação (ID 10207736), a requerida suscita preliminarmente a ilegitimidade ativa da autora Alcione. No mérito, sustenta que não há nexo de causalidade entre a explosão e a queima dos equipamentos domésticos.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 10207747)
JULGANDO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.

As requerentes interpuseram recurso inominado (ID. 10207749), pleiteando a reforma da sentença, sustentando a legitimidade ativa da Sra. Alcione Passos de Anjos Batista, tendo em vista que reside na mesma localidade da Sra. Carmelita Cesconeto, pois são beneficiárias do mesmo fornecimento de energia elétrica. No mérito, alegam que houve negligência na manutenção da rede elétrica que atende às residências das recorrentes, o que resultou na explosão do poste de alta tensão próximo às suas residências, causando danos à rede elétrica e aos aparelhos eletrônicos.

Contrarrazões pela requerida, ao ID. 10207754.

É o relatório.

VOTO

Defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita às autoras, diante da declaração de hipossuficiência financeira.

Conheço
do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, conforme art. 43 da Lei nº 9.099/95.

De início, mantenho o reconhecimento da ilegitimidade ativa da autora ALCIONE PASSOS DOS ANJOS BATISTA, pois não restou comprovado que ela reside no endereço dos fatos e/ou que possui relação jurídica com a usuária titular da fatura (ex: relação de parentesco, relação locatícia, etc).

Cumpre registrar que em ações dessa natureza, tenho aceitado a apresentação de comprovantes de endereços de empresas diversas para comprovação de residência, não exigindo, necessariamente, a fatura de energia/água em nome da parte. Porém,
in casu
, não foi apresentado nenhum documento que indique que Alcione resida no local dos fatos.

Consta dos autos apenas uma conta de energia em nome da autora Carmelita e uma conta em nome de terceiro estranho à lide, sem explicação de qual a relação jurídica de Alcione com tais pessoas.

Nesse caso, a documentação apresentada não comprova a condição de titularidade da autora sobre o padrão de energia, o que a torna ilegítima para pleitear em juízo. Ademais, a autora não comprovou de outros modos a sua conexão com os fatos.

Diante disso, mantenho a ilegitimidade ativa da recorrente.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença.

No mérito, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, que “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Passo a analisar o presente feito, portanto, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a parte recorrida não comprovou, de
forma segura,
a regularidade de sua decisão administrativa de negar o pleito da recorrente de ressarcimento dos equipamentos danificados.

Além disso, observo que a requerida se manifestou de forma genérica no laudo apresentado sob o ID 10207721, alegando que não houve registro de explosão e, por essa razão, não teria responsabilidade pelos danos ocorridos.

Ao contrário do que foi alegado nas razões da defesa, destaco que os elementos probatórios, incluindo as fotos e vídeos apresentados na petição inicial, comprovam de maneira suficiente a ocorrência de explosão no poste na região da autora. Em particular, o vídeo de ID 10207726 mostra claramente o poste totalmente queimado, com características típicas de uma explosão, enquanto as manchas de explosão ao redor das tomadas da residência da autora, registradas nas fotos de ID 10207724, reforçam a evidência de que se tratou de um fenômeno explosivo.

A requerida se limita a alegar que não possui responsabilidade pelos danos, afirmando ainda que os laudos apresentados nos autos não comprovam o nexo causal. No entanto, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de causa excludente de sua responsabilidade.

A EDP, enquanto fornecedora do serviço, deve assumir os riscos decorrentes de sua atividade, não sendo razoável, à luz das normas de defesa do consumidor, transferir aos próprios consumidores a responsabilidade de produzir provas técnicas de difícil acesso.

Além disso, o regulamento da ANEEL, em seus artigos 204, 205 e 206, não exige que o consumidor apresente laudo técnico. O que se exige, na verdade, é que o consumidor forneça informações sobre o ocorrido e os aparelhos danificados, além de estipular os procedimentos que a distribuidora deve seguir para investigar o incidente, como a realização de vistoria in loco e, se necessário, a retirada dos aparelhos para avaliação em oficina especializada.

Assim, fica claro que o ônus da investigação recai principalmente sobre a EDP, que possui a capacidade técnica necessária para reunir informações e oferecer conclusões sobre o ocorrido. A distribuidora não pode, portanto, simplesmente negar ao consumidor o acesso à solução de um problema causado por falhas nos serviços prestados.

Tal situação indica que a concessionária não se desincumbiu de seu ônus comprobatório, para atestar a regularidade da negativa do pleito administrativo de ressarcimento.

Ressalto que o entendimento aqui adotado é reiteradamente aplicado em casos semelhantes julgados pelo e. TJES, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA SOBRECARGA DE ENERGIA ELÉTRICA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO ARTIGO 37, § 6º DANIFICAÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS PEDIDO DE RESSARCIMENTO DENTRO DE 90 (NOVENTA) DIAS ARTIGO 204 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/10 DA ANEEL DANOS MATERIAIS DANOS MORAIS QUANTUM RAZOÁVEL SENTENÇA MANTIDA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) A singela afirmação de que não constam registros no sistema da EDP, nos dias informados pelo autor, não permite que se presuma a inocorrência das falhas apontadas, o que deságua na conclusão de que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.
2) O autor fez o pedido de ressarcimento no mesmo dia dos fatos, não havendo que se falar, em culpa exclusiva do apelado por não ter realizado requerimento administrativo no período previsto na Resolução. 3) Conforme concluído na r. sentença de piso, o documento referente ao orçamento do conserto do CPU, é capaz de comprovar os gastos efetivos do autor em razão da sobrecarga de energia, de forma que deve ser mantida a condenação da Espírito Santo Centrais Elétricas S/A ao pagamento da quantia de R$881,00 (oitocentos e oitenta e um reais) a título de danos materiais
. 4) Os fatos alegados pelo autor, quais sejam, a queima de diversos aparelhos e o pedido de ressarcimento negado pela concessionária de energia elétrica, ultrapassam o mero dissabor cotidiano e se caracterizam como situações capazes de gerar danos morais. 5) Levando-se em conta os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes, da própria gravidade do fato, entendo ser razoável e proporcional a importância de R$6.000,00 (seis mil reais) arbitrada na sentença a título de indenização por danos morais, razão pela qual a mantenho. 6) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJ-ES - APL: 00030069520148080011, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/04/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007630-75.2019.8.08.0024 APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A APELADA: TOKIO MARINE SEGURADORA SA RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA CIVIL E PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE REGRESSO DE SEGURADORA QUEIMA DE EQUIPAMENTOS DO CONDOMÍNIO SEGURADO - HIPÓTESE DE SUB-ROGAÇÃO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - OSCILAÇÃO DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - EXISTÊNCIA DE PROVA TÉCNICA - IMPRESSÃO DE TELAS EXTRAÍDAS DO SISTEMA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - INUTILIDADE PARA AFASTAR O NEXO CAUSAL - INOBSERVÂNCIA DE DISPOSITIVOS DA RES. ANEEL Nº 414/2010 - RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça julgando casos semelhantes, envolvendo as mesmas partes que litigam nesta demanda, se posicionou no sentido de que cabe à concessionária de serviço público, por força da sua responsabilidade objetiva, comprovar que o prejuízo ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito, ex vi do disposto no art. 14, § 3º, do CDC. 3. No caso dos autos, a seguradora afirma que ressarciu o prejuízo do segurado, instruindo os autos com laudos, relatórios e respectivos comprovantes dos valores pleiteados. Lado outro a concessionária de energia elétrica, inobservando o encargo que lhe incumbia na forma do artigo 373, II do CPC, deixou de comprovar qualquer causa de excludente de responsabilidade. Embora afirme a inocorrência de registro de qualquer tipo de interrupção/suspensão ou sobretensão que tenha ocasionado intercorrência de qualidade no fornecimento de energia para a unidade usuária do segurado da apelada, na data informada na inicial, instrui sua peça de defesa tão somente um singelo cadastro de consultas e reclamações dos usuários, retirado de seu site. Durante a fase instrutória, se manifesta no sentido de que não existem mais provas a serem produzidas. Os extratos retirados do sistema da apelante, por si só, não permite que se presuma a inocorrência da falha apontada no laudo técnico apresentado pela seguradora. 4.
No tocante à unilateralidade da prova produzida, é assente o entendimento desta Corte de Justiça que o laudo técnico, mesmo que produzido por empresa privada contratada pelo interessado, se não devida e especificamente impugnado e confrontado pela parte adversa, pode ser considerado pelo juízo. 5. A Resolução ANEEL nº 414/2010, não exige que os consumidores sejam privados da utilização do equipamento até que um dos técnicos da concessionária de serviço público compareça ao local. A teor do seu art. 206, o consumidor deve franquear acesso ao técnico enviado pela concessionária para verificação in loco do equipamento, mas não é obrigado a aguardar pelo seu comparecimento, privando-se, enquanto isso, da utilização de um equipamento, tendo em vista que tal dispositivo reflete duas ações verificação no local e encaminhamento à oficina que não são obrigatórias. 6. Por fim, este e. Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que relativamente ao procedimento estabelecido pela Resolução nº 414/2010, da ANEEL, que diz respeito ao requerimento de reparação pela via administrativa, não há fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a tal procedimento
(TJES, Classe: Apelação, 024160197745, Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 10/06/2019). 7. Recurso desprovido. (TJ-ES - AC: 00076307520198080024, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 08/06/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2021)

Desse modo, entendo que resta configurada a falha na prestação dos serviços, uma vez que a explosão no endereço da recorrente causou prejuízo material na monta de R$ 1.919,40 (um mil e novecentos e dezenove reais e quarenta centavos), referente a compra de materiais para reparos e contratação de eletricista que devem ser indenizados pela EDP, conforme notas apresentadas no ID 10207722.

Por outro lado, embora seja reconhecida a falha na prestação de serviços por parte da requerida, no que tange ao valor a ser ressarcido pelos aparelhos danificados, a autora não apresentou qualquer comprovante ou nota fiscal que indicasse os respectivos valores, apenas mencionou supostos valores no corpo da inicial, razão pela qual não é possível apurar o montante devido pelos itens.

Resta, agora, saber se a conduta da requerida é capaz de ensejar condenação à indenização por danos morais.

Por definição, danos morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos de sua personalidade, caracterizados, no entanto, sempre por via dos reflexos produzidos por ação ou omissão de outrem. São aqueles danos que atingem a moralidade, personalidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores e, enfim, sentimentos e sensações negativas.

No presente caso, rememoro que a requerente/recorrente formulou pedido de indenização por danos morais, com base na explosão que resultou na suspensão do fornecimento de energia, em razão das precárias condições da rede elétrica, além da queima dos equipamentos domésticos da autora.

Sabe-se que não pode o consumidor ser prejudicado por desídia do fornecedor, sendo que a mera existência de defeito na prestação do serviço, somada ao dano e ao nexo etiológico entre eles, autoriza a condenação ao dever de indenizar.

O Código de Defesa do Consumidor, ao consagrar a responsabilidade pelo fato do serviço, trouxe relevantes inovações no âmbito da responsabilidade civil, assegurando ao consumidor, independentemente do fornecedor ter agido sem culpa, o direito à reparação pelos acidentes de consumo decorrentes de um serviço prestado defeituosamente.

Dispõe o art. 14 do CDC:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

A exceção à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços delineada pelo suso transcrito artigo vem no seu §3º,
verbis
:

“
§3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Comentando o sobrecitado dispositivo do estatuto consumerista, James J. Marins de Souza pontua:

“
O fato do serviço é a causa objetiva do dano ocasionado ao consumidor em função de defeito na prestação de serviço, isto é, a repercussão do defeito do serviço, causadora de danos na esfera de interesse juridicamente protegido do consumidor. [...] Responsabilizam-se independentemente da apuração de culpa todos os fornecedores de serviço, quer imediatos como mediatos, solidariamente, pelos danos ocasionados aos consumidores em função de defeito na prestação do serviço ou por incompletude nas informações acerca da segurança na sua execução ou fruição”.
(Arruda Alvim, Thereza Alvim, Eduardo Arruda Alvim e James Marins, Código do Consumidor Comentado, RT, 2ª tiragem, p. 47).

Percebe-se, outrossim, que o fornecedor de serviços/produtos responde, em regra, independentemente de culpa perante o consumidor porque, ao exercer sua atividade econômica, assumiu os riscos inerentes à profissão que desenvolve no mercado de consumo. Destarte, ocorrendo um acidente de consumo que causa danos à personalidade do consumidor ou de outra vítima, que é equiparada ao destinatário final de produtos e serviços para os fins de proteção legal (art. 17 da Lei 8.078/90), cabe a responsabilidade do fornecedor independentemente de culpa (cf. Roberto Senise Lisboa, Responsabilidade Civil nas Relações de Consumo, 2001, p. 237).

Nessa linha, se, porventura, o fornecedor de serviços não age com a devida cautela, assume o risco da produção de um evento danoso, sendo que, em face disso, deve indenizar o consumidor.

Reconheço, pois, o direito do requerente de ser indenizado pelos danos morais sofridos, cabendo discorrer acerca do
quantum
indenizatório.

No que tange ao valor da indenização, diante da ausência de critérios legais preestabelecidos, deve ser ele fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida.

Frisa-se que o montante não pode ser irrisório a ponto de menosprezar a dor sofrida pela vítima, nem exagerado, dando margem ao seu enriquecimento sem causa. Além do mais, a responsabilização por danos morais também possui um cunho preventivo e pedagógico, a fim de desestimular a reiteração de práticas semelhantes.

Assim, considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, fixo o
quantum
indenizatório em R$ 8.000,00 (oito mil reais), e registro que, a meu ver, tal valor atende à justa indenização, capaz de compensar o consumidor e, de outra banda, inibir a prática de condutas ilícitas similares.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito
, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença objurgada para condenar a Recorrida ao pagamento de R$1.919,40 (um mil e novecentos e dezenove reais e quarenta centavos) a título de danos materiais e R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento.

Sem condenação em custas e honorários ante o parcial provimento do recurso

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)